Tribunal: TJDFT
Processo: 0703280-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703280-43.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ARQUIVO, LOGISTICA E COMERCIO EM GERAL QUALITY LTDA D E S P A C H O A teor do art. 10, do CPC, intime-se o apelante para, querendo, se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em sede de contrarrazões. Brasília, DF, em 13 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator